Tribunal: TJDFT
Processo: 0736553-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736553-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMERSON ALVES DE MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Na decisão de ID 30756783, o e. Relator originário não conheceu do agravo de instrumento. Na petição juntada ao ID 31519229, o agravante interpôs agravo interno, reiterando o pedido de efeito suspensivo. Na origem, o d. Juízo a quo determinou a intimação do Agravante para indicar o local onde o veículo se localiza ou esclarecer como pretende solver o débito, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 30756783, por não vislumbrar urgência no pedido. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator